Tribunal: TJES
Processo: 0007314-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ART. 621, III, DO CPP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS OU NÃO LOCALIZADAS NA INSTRUÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação de justificação criminal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. A defesa sustentou que testemunhas oculares poderiam comprovar que o apelante não estava no local do homicídio pelo qual foi condenado, requerendo a oitiva de Sueli Neris da Silva e Taiz Neris de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples arrolamento de testemunhas não ouvidas na instrução originária configura “prova nova” apta a justificar a ação de justificação criminal; (ii) verificar se, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos do art. 621, III, do CPP para admitir a produção probatória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A justificação criminal destina-se à produção de prova nova capaz de subsidiar eventual revisão criminal, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação nem à reinquirição ou arrolamento tardio de testemunhas.

4- Entende-se por “prova nova” não apenas aquela inexistente à época da instrução, mas também a que, embora existente, era desconhecida da defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5- A testemunha Sueli foi arrolada no processo original, mas não localizada; a testemunha Taiz poderia ter sido indicada no momento oportuno, inexistindo justificativa plausível para sua não inclusão.

6- Permitir a oitiva pretendida implicaria reabrir a instrução processual após o trânsito em julgado da condenação, em hipótese não autorizada pela lei e já repelida pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A ação de justificação criminal exige a demonstração de prova nova, não se prestando à mera repetição de provas ou ao arrolamento tardio de testemunhas.

2- A ausência de indicação oportuna de testemunhas, sem justificativa plausível, descaracteriza a novidade da prova e impede o processamento da justificação criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 691.565/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 690.264/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023; TJPR, ApCrim n. 0001206-12.2023.8.16.0070, Rel. Juiz Subst. Pedro Luis Sanson Corat, 4ª Câmara Criminal, j. 26/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007314-48.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR ALBERTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ART. 621, III, DO CPP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS OU NÃO LOCALIZADAS NA INSTRUÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação de justificação criminal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. A defesa sustentou que testemunhas oculares poderiam comprovar que o apelante não estava no local do homicídio pelo qual foi condenado, requerendo a oitiva de Sueli Neris da Silva e Taiz Neris de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples arrolamento de testemunhas não ouvidas na instrução originária configura “prova nova” apta a justificar a ação de justificação criminal; (ii) verificar se, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos do art. 621, III, do CPP para admitir a produção probatória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A justificação criminal destina-se à produção de prova nova capaz de subsidiar eventual revisão criminal, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação nem à reinquirição ou arrolamento tardio de testemunhas.

4- Entende-se por “prova nova” não apenas aquela inexistente à época da instrução, mas também a que, embora existente, era desconhecida da defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5- A testemunha Sueli foi arrolada no processo original, mas não localizada; a testemunha Taiz poderia ter sido indicada no momento oportuno, inexistindo justificativa plausível para sua não inclusão.

6- Permitir a oitiva pretendida implicaria reabrir a instrução processual após o trânsito em julgado da condenação, em hipótese não autorizada pela lei e já repelida pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A ação de justificação criminal exige a demonstração de prova nova, não se prestando à mera repetição de provas ou ao arrolamento tardio de testemunhas.

2- A ausência de indicação oportuna de testemunhas, sem justificativa plausível, descaracteriza a novidade da prova e impede o processamento da justificação criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 691.565/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 690.264/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023; TJPR, ApCrim n. 0001206-12.2023.8.16.0070, Rel. Juiz Subst. Pedro Luis Sanson Corat, 4ª Câmara Criminal, j. 26/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR ALBERTO SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da ação de justificação criminal e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O requerente, em suas razões recursais (ID nº 14417097), aduz o cabimento da ação de justificação criminal, uma vez que as testemunhas oculares não foram ouvidas e elas
“asseveram que no momento em que Hormínio Manoel foi assassinado, Gilmar não se fazia presente no local, porquanto no intuito de se desvencilharem da confusão, Sueli, Taiz e o apelante correram rumo à casa de Sueli, lá permanecendo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14417107), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15143662), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR ALBERTO SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da ação de justificação criminal e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O requerente, em suas razões recursais (ID nº 14417097), aduz o cabimento da ação de justificação criminal, uma vez que as testemunhas oculares não foram ouvidas e elas
“asseveram que no momento em que Hormínio Manoel foi assassinado, Gilmar não se fazia presente no local, porquanto no intuito de se desvencilharem da confusão, Sueli, Taiz e o apelante correram rumo à casa de Sueli, lá permanecendo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14417107), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15143662), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Na origem, o ora apelante ajuizou ação de justificação criminal narrando, em síntese, que foi condenado nos autos da ação penal nº 0008822-98.2001.8.08.0048 como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em virtude da prática de homicídio contra a vítima Hormínio Manoel Prates Filho.

Sustenta que a referida condenação foi baseada em depoimentos de testemunhas abonatórias e testemunhas de acusação que não visualizaram o confronto que resultou no óbito da vítima.

Assim, postulou pela oitiva das testemunhas oculares Sueli Neris da Silva e Taiz Neris de Souza.

O Juízo
a quo
, por sua vez, acompanhando a manifestação ministerial, entendeu que
“a defesa não apresentou argumentos contundentes capazes de convencer este Juízo, acerca da circunstância nova que se pretende comprovar, tendo em vista que o mero arrolamento de novas testemunhas, por si só, não autoriza a instauração da Justificação Criminal”.

Com efeito, de acordo com o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “
a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes”
(AgRg no HC n. 691.565/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Por “provas novas” não deve se entender como tão somente aquelas que não existiam na época da instrução, mas também as que não puderam ser utilizadas pela Defesa à época por desconhecimento da sua existência.

No caso, a testemunha Taiz não foi arrolada pela defesa constituída pelo réu quando da apresentação da resposta à acusação, enquanto que a testemunha Sueli, apesar de arrolada, não foi localizada. Contudo, não há nos autos menção a essas supostas testemunhas oculares e a defesa deixou de demonstrar qualquer indício nesse sentido.

Nesse contexto, não restou comprovado que trata-se de prova nova a fim de autorizar a justificação criminal, nem tampouco demonstrado pela defesa a efetiva pertinência da prova que se pretende produzir para desconstituir a anteriormente estabelecida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O procedimento de justificação destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular.

2. Na hipótese, pretende-se o depoimento de inspetores da Polícia Rodoviária Federal, que participaram das escoltas e presenciaram os diálogos mantidos entre o Agravante e membros do Parquet estadual.

3. A justificação criminal não se presta, de acordo com a orientação dos Tribunais Superiores, para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou simplesmente para o arrolamento de novas testemunhas. É indispensável que a parte requerente demonstre a destinação específica da prova, de forma objetiva, e que, em se tratando de testemunha, haja indicação clara do que esta trará de novo, não bastando apenas que não tenha sido ouvida nos autos principais. Precedentes.

4. Possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a Defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas. No caso em exame, a Defesa sequer justifica o motivo pelo qual as pretendidas testemunhas não foram arroladas naquela época, o que descaracteriza tratar-se de prova nova superveniente da inocência do Condenado a subsidiar pedido revisional, nos termos do inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 690.264/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) GRIFEI.

Nessa mesma linha, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA O FIM DE SUBSIDIAR FUTURA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE PROVA NOVA . NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA.
PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA REINQUIRIR TESTEMUNHAS DO PROCESSO OU OUTRAS QUE NÃO FORAM ARROLADAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, COM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00012061220238160070 Cidade Gaúcha, Relator.: substituto pedro luis sanson corat, Data de Julgamento: 26/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024) GRIFEI.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.